Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746331-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA PEREIRA SABOIA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (abstenção de corte no fornecimento de energia), indeferiu a gratuidade de justiça deferida pelo autor/agravante. Para tanto, alega, em síntese, que é pobre, desempregado (CTPS juntada), sobrevivendo de “bicos” que mal suprem as despesas básicas de sua família, tanto é que seu nome se encontra negativado junto a várias instituições financeiras. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se que o autor é solteiro, bem assim contratou advogado particular com escritório em outra unidade da federação (Rio de Janeiro), dispensando o auxílio da Defensoria. Por fim, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. (...)” Ocorre que não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, de modo que deveria ter sido oportunizada a ele a juntada de outros documentos, antes do indeferimento do benefício. Acrescento que a contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça, in verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” Além disso, o agravante junta comprovantes de que não declara imposto de renda nem tem vínculo empregatício, o que reforça a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano ao agravante, uma vez que a inicial será indeferida se as custas processuais não forem recolhidas no prazo assinalado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência de recolhimento das custas processuais, a fim de não prejudicar o prosseguimento do feito na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator